Tribunal: TJBA
Processo: 8022797-64.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022797-64.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILSON AMARAL DAS MERCES

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LARISSA MARTINS SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATÉRIA DE DIREITO E CÁLCULO ARITMÉTICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 596 DO STF E 382 DO STJ. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1
. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de mútuo pessoal celebrado com instituição financeira, envolvendo questionamentos acerca da legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal e da utilização da Tabela Price como método de amortização. Pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

II.
Questões em discussão:

1
. Caracterização ou não de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil;

2
. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cláusulas contratuais;

3
. Legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal pactuada.;

4
. Validade e abusividade da adoção da Tabela Price;

5
. Existência de direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III
. Razões de decidir:

1.
Cerceamento de defesa:
a prova pericial contábil foi indeferida, mas a controvérsia é essencialmente jurídica, e os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do magistrado (AREsp n. 2.484.714/PR, STJ);

2.
Código de Defesa do Consumidor: aplicável às instituições financeiras (artigos 2º e 3º do CDC; Súmula 297/STJ), permitindo revisão de cláusulas abusivas, sem afastar a validade de disposições contratuais transparentes;

3.
Juros remuneratórios e capitalização: taxa de 2,78% a.m. (39,60% a.a.) inferior à taxa média de mercado (5,27% a.m. em março/2021), afastando alegação de abusividade. Capitalização mensal válida quando expressamente pactuada (Súmula 539/STJ; MP 2.170-36/2001);

4.
Tabela Price: legal, não configura prática abusiva ou anatocismo, desde que aplicada de forma transparente, não havendo obrigação de utilização de métodos alternativos como SAC ou Gauss (Apelação/Reexame Necessário 8011127-14.2019.8.05.0001; Apelação Cível 1002965-35.2025.8.26.0655, TJSP);

5.
Restituição de valores e danos morais: inexistente ilegalidade ou cobrança indevida; a cobrança regular não gera direito a indenização.

IV. Dispositivo e tese:

1.
Negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida
.

Tese de julgamento:

1
. Indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria é jurídica e os elementos documentais são suficientes;

2
. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, permitindo revisão de cláusulas abusivas, mas não automática;

3
. A estipulação de juros remuneratórios e capitalização mensal, desde que expressamente pactuadas e compatíveis com a média de mercado, é legal;

4
. A Tabela Price é método de amortização válido e não constitui prática abusiva;

5. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando não configurado ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 591 e 406 do Código Civil ; art. 51, § 1º, do CDC; art. 85, § 11, do CPC; Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal; Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos ; Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001);
AREsp n. 2.484.714/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025; TJSP; Apelação Cível 1004137-22.2025.8.26.0005; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2026; Data de Registro: 13/02/2026;
Apelação/Reexame Necessário 8000480-41.2022.8.05.0134, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Publicado em 06/08/2024)
;
(TJSP; Apelação Cível 1002965-35.2025.8.26.0655; Relator (a): Fabiana Calil Canfour de Almeida; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII (Direito Privado 2); Foro de Várzea Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/02/2026; Data de Registro: 12/02/2026; Apelação/Reexame Necessário 8011127-14.2019.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 11/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8022797-64.2023.8.05.0080
, em que figura como apelante
Gilson Amaral das Mercês
e como apelado
Itaú Unibanco S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Primeira Câmara Civil

Relator

05